Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AFRANIO MESQUITA ARRUDA - CPF: 142.624.521-15 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0046-36 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE ESTOQUE. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO DO VALOR DO PRODUTO. PRAZO ÍNFIMO DE 05 DIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor
AFRANIO MESQUITA
ARRUDA, postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de ter adquirido na data de 03/03/2020, uma cabeceira, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e um aparador, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), totalizando R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), sendo informado no dia seguinte que não efetuariam a entrega da cabeceira, ante ausência do produto, sendo-lhe negado o estorno dos valores.

2.

É incontroverso, o estorno no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), tanto é que o próprio consumidor confirma em audiência de conciliação e impugnação.

3.

Não há se falar em irregularidade, na medida em que o estorno do valor do produto ocorreu na data de 09/03/2020, ou seja, 05 dias após a compra, tendo ainda a recorrente comprovado que realizou o cancelamento, e solicitou o estorno no dia seguinte a comunicação ao autor.

4.

A situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

5.

Sentença que condenou a recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para improcedência.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, ante a venda de produto sem disponibilidade, e demora no estorno
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020